Tribunal: TJES
Processo: 0000442-54.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000442-54.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CASTELO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta p
or
BRUNO CASTELO DA SILVA e ÉRIK DECOTHÉ DOS SANTOS
,
em face da Sentença
de fls
.
112/113

proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Atílio Vivacqua/ES
, que os condenou

pela prática do crime de
roubo qualificado

(
157, §2º,II,

CP
)
, à pena de
cinco
(
05
) anos
e quatro

(0
4
) m
eses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa do apelante
BRUNO CASTELO DA SILVA,
em suas razões a fls. 122/134, pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas e atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto e, por fim, a redução da pena para o mínimo legal, com incidência da atenuante da menoridade relativa e afastamento da pena de multa e concessão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais de fls. 141/146 o apelante
ERICK DECOTHÉ DOS SANTOS
pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas. Quanto à dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade. Pretende, ainda, o arbitramento de honorários recursais à patrona dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo
Parquet a
fls. 137/138v e 147/148v pelo improvimento.

P
arecer da Procuradoria de Justiça

pelo des
provimento do recurso
(id.
3108476
)
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES,
1
7

de
outubro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço dos recursos.

Consoante relatado, trata-se
de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
p
or
BRUNO CASTELO DA SILVA e ÉRIK DECOTHÉ DOS SANTOS
,

em face da Sentença
de fls
.
112/113

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Atílio Vivacqua
/ES, que condenou-o
s
pela prática do crime de
roubo qualificado

(
157, §2º, II,

CP
)
, à pena de
cinco
(
05
) anos
e quatro

(0
4
) m
eses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa do apelante
BRUNO CASTELO DA SILVA
, em suas razões a fls. 122/134, pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, porque o apelante negou a prática delitiva e as testemunhas não o reconheceram adequadamente.

Em razões recursais de fls. 141/146 o apelante
ERICK DECOTHÉ DOS SANTOS
pleiteia sua absolvição, ressaltando que as testemunhas ouvidas em juízo não deram certeza quanto a ser o réu o autor do crime.

C
ontrarrazões
ap
resentad
a
s
pelo
Parquet a
fls.
137/138v e 147/148v

p
elo improvimento.

P
arecer da Procuradoria de Justiça

pelo des
provimento do recurso
(id.
3108476
)
.

A denúncia descreve que
“
[...] no dia 22/08/2014, os denunciados Bruno Castelo da Silva e Érik Decothé dos Santos com animus furandi subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça às vítimas Ana Cristina Ventury da Silveira, Gabrieli Correia Marques e Daniela Vérbio da Silva – qualificada à fl. 28. Consta nos referidos autos, que na data supramencionada, por volta das 18h30min, as funcionárias da Padaria Niterói foram surpreendidas por dois indivíduos que adentraram o estabelecimento comercial, oportunidade na qual um dos indivíduos, Bruno Castelo da Silva, dirigiu-se até o caixa, em que estava trabalhando Ana Cristina Ventura da Silveira e mostrou-lhe uma arma de fogo que estava em sua mão, apontando para a direção da funcionária, com o intuito de que ela lhe entregasse todo o dinheiro que havia no caixa, enquanto Érik Decothé dos Santos seguiu em direção às outras dias funcionárias, Gabrieli e Daniela, mostrando-lhes uma arma de fogo que estava em sua cintura, objetivando que ambas ficassem em silêncio.
(...)” (fl. 02)

A respeito da autoria delitiva o magistrado sentenciante concluiu ser indubitável em relação aos réus, apresentando os fundamentos a seguir transcritos:

(...)14. As provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonas em corroborar a palavra da vítima na esfera policial e, consequentemente, comprovar a autoria delitiva. Vejamos os principais trechos dos depoimentos das testemunhas ouvidas e interrogatório dos acusados em audiência de instrução, cuja íntegra está registrada de forma digital na mídia de fls. 118, nos termos do que permite o art. 405, §1o, do CPP:

Vítima
–
ANA CRISTINA VENTURY DA SILVEIRA
: que confirma o seu depoimento prestado em sede policial de fls. 10; que o réu colocou a arma por cima do balcão, quando anunciou o roubo; que estava de casaco com capuz no momento nos fatos; que após anunciar o assalto exigiu que abrisse o caixa e passasse todo o dinheiro que estava na gaveta.

Vítima
–
DANIELA VÉRBIO DA SILVA
: que confirma o seu depoimento prestado em sede policial de fls. 31; que ambos estavam de cara limpa; que ambos estava armados; o réu Bruno que foi até o caixa.

Vítima
–
GABRIELI CORREIA MARQUES
: que confirma o seu depoimento em sede policial de fls. 14/15.

RÉU – BRUNO CASTELO DA SILVA
: não
confirma os fatos narrados na denúncia
; que já praticou outro furto com Érick mas não foi o do caso em tela.

15. Conforme se depreende acima, a prova produzia em Juízo é uníssona em demonstrar que a ré cometeu o crime na forma descrita na exordial acusatória. (...).

Após detida análise dos autos, extrai-se que assiste razão às defesas, ao identificar uma nulidade procedimental, referente ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no Art. 226 do CPP, que afasta a comprovação da autoria delitiva quanto a ambos os réus.

Senão vejamos o procedimento previsto no Art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Importante ressaltar que, recentemente, houve mudança de entendimento das Cortes Superiores, sendo que as formalidades previstas na norma processual passaram a ser de observância obrigatória, tanto na esfera policial, quanto em juízo, sob pena de nulidade do reconhecimento, por se tratar de uma garantia mínima dos réus e para evitar os prejuízos advindos de um reconhecimento falho ou equivocado.

Além disso, no que tange ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pátria tornou-se também mais rígida, entendendo tratar-se de uma etapa antecedente do reconhecimento pessoal presencial, não podendo aquele servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo.

Nesse sentido, cumpre destacar alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020,
conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram
fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica;
se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar
. 4. No caso, não houve, no reconhecimento, desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, porquanto
houve prévia descrição das características do indivíduo e foram exibidas quatro fotografias, imagens estas que foram juntadas aos autos. Da mesma forma, no reconhecimento pessoal também foram exibidas outras duas pessoas com o acusado
. Ademais, além de o réu ter exatamente 1,70m - altura descrita pela vítima em seu depoimento -, e ter outros registros policiais por crimes patrimoniais a residência, ainda foi preso uma semana depois, na mesma região, por outro roubo usando também uma chave de fenda amarela, circunstância bastante específica que, aliada aos demais elementos probatórios, inviabiliza a absolvição. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 661.594/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade.
1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2.
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita,
de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

Em análise dos autos do inquérito policial, extrai-se que não houve observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas.

Em onze de junho de 2015, ou seja, quase um ano após os fatos, a vítima Ana Cristina Ventury da Silveira, a fl. 10, relatou que estava no caixa e foi abordada por “
um homem moreno escuro, de aproximadamente 1,65m, com capuz de uma blusa de frio na cabeça”, sendo que “não conhece o indivíduo que a abordou; que não percebeu que havia outro assaltante no estabelecimento”
. A par da descrição feita, a vítima afirmou que
“reconheceu a autenticidade das imagens das câmeras de video monitoramento exibidas nesta data, mas que também nas imagens não foi capaz de reconhecer os indivíduos; que não é capaz de realizar o reconhecimento fotográfico dos assaltantes”.

A outra funcionária, Gabrieli Correira Marques, a fl. 14, declarou que estava trabalhando no setor de corte de fatiados da padaria, de onde tem acesso visual a toda padaria, tendo visto entrarem “
dois indivíduos de cor nega, BRUNINHO, a quem a declarante já conhecia, e outro mais alto, magro e claro; que BRUNINHO foi direto para o caixa; que o outro indivíduo fo
i em direção à declarante”.
Alguns dias após os fatos
“um dos funcionários perguntou à declarante se o assaltante que estava com Bruninho seria Erick; que a declarante respondeu que não sabia que era ERICK, mas após descrever o assaltante, o funcionário lhe mostrou uma foto, no celular; que a declarante reconheceu a fotografia mostra, que se tratava de uma foto do perfil na rede social facebook ser de fato ERICK quem estava com BRUNINHO; que nesta ocasião, sendo-lhe apresentadas as fotos que seguem, reconheceu, sem sombra de dúvidas na foto de número 03 e 05, respectivamente, assaltante que ficou no caixa, com Cristina, e que já conhecia pela alcunha de BRUNINHO e a pessoa que abordou a declarante, juntamente com Daniela, que depois soube tratar-se ERICK; que reconhece nos vídeos apresentados nesta data, as exatas circunstâncias em que o crime ocorreu”.

A par do que consta nas declarações da testemunha a respeito do reconhecimento fotográfico, não consta nos autos qualquer documento que comprove a realização do procedimento pela autoridade policial, nos termos previstos no Art. 226 do CPP.

Consta a fl. 08 que foi juntada mídia digital com imagens das câmeras de videomonitoramento que teriam flagrado o crime ocorrido na Padaria Niterói no dia 22/08/2014. Entretanto, não foi possível identificar nos autos físicos e nos autos digitais encaminhados a este Relator a juntada da referida mídia.

Há indicativo de que tal mídia foi encaminhada para ser periciada, conforme fls. 20/22, porém, também não foi juntado o Laudo Pericial nos autos.

Cumpre observar que os supostos autores do crime foram ouvidos em 1º de setembro de 2015, consoante termos de fls. 12/13, tendo eles negado a autoria delitiva. Ademais, a autoridade policial, naquela oportunidade, deixou de diligenciar o comparecimento das vítimas para realizar o procedimento de reconhecimento pessoal dos suspeitos.

Em juízo, não consta no Termo de fl. 74 a realização do procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico, nos termos do Art. 226 do CPP. Inclusive, importante ressaltar que o denunciado
BRUNO CASTELO DA SILVA
estava presente no ato, porém, não foi colocado com outros para fins de reconhecimento pessoal.

A vítima Ana Cristina, ao ser ouvida, reiterou que não era capaz de reconhecer o assaltante que a abordou no caixa, pois foi rápido e ficou nervosa, apenas recordando que estava de capuz e era um pouco mais alto que ela, negro e magro. Inclusive, olhou as fotografias de fl. 23 e 26 (cadastro civil de
ÉRIK DECOTHÉ DOS SANTOS
e
BRUNO CASTELO DA SILVA
) e não os reconheceu.

Com relação à vítima Gabrieli, em juízo, o
Parquet apenas
apresentou-lhe as fotos de “Cadastro de Presos” do INFOPEN relativa aos acusados, as quais, inclusive, não serviriam para tal finalidade, pois são tendenciosas. De qualquer modo, a vítima, quanto à foto de fl. 23 não reconheceu e à de fl. 26 somente confirmou que seria de “Bruninho”. Entretanto, tal reconhecimento foi ilegal, por não ter observado a norma processual.

Diante do exposto, restou evidente a inobservância pelas autoridades policial e judicial dos ritos exigidos pelo Art. 226 do CPP, merecendo, assim, ser reconhecida a nulidade de tal prova.

Considerando que os réus não foram presos em flagrante, que os reconhecimento
s
feito
s
pelas vítimas
são
nulo
s
e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento,
não há prova indene de dúvidas quanto à participação dos acusados no crime, assim,
cumpre aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver os apelantes, nos termos do Art. 386, inc.
V
do CPP.

Assim, em consonância com a jurisprudência pátria
:

[..] 1.
No processo penal constitucional
, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas,
devendo haver prova robusta para a condenação
. 2.
Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ
, APn n. 626/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 29.8.2018 - grifo nosso).

Por fim, subsidiariamente merecia ser reconhecido cerceamento de defesa em relação ao acusado
ÉRIK DECOTHÉ DOS SANTOS
, eis que, por culpa do aparato estatal, não foi encaminhado para ser interrogado, consoante Termo de fls. 74 e 87.

Quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo
, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do
Decreto nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em.
Desembargador Fernando Zardini Antônio
, no sentido de que
“
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do
Decreto nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal da
defensora
dativa Drªa Maria Aparecida Baptista de oLiveira
,
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e

DOU-LHES
PROVIMENTO,
para
ABSOLVER
os réus
B
RUNO CASTELO DA SILVA
e
ÉRIK DECOTHÉ DOS SANTOS
,
nos termos do Art. 386, inc. V do CPP
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INDEFERIDO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Após detida análise dos autos, extrai-se
que assiste razão às defesas, ao identificar
uma nulidade procedimental, referente ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no Art. 226 do CPP, que afasta a comprovação da autoria delitiva quanto a ambos os réus.

2. R
ecentemente, houve mudança de entendimento das Cortes Superiores, sendo que as formalidades previstas na norma processual passaram a ser de observância obrigatória, tanto na esfera policial, quanto em juízo, sob pena de nulidade do reconhecimento, por se tratar de uma garantia mínima dos réus e
para
evitar os prejuízos advindos de um reconhecimento falho ou equivocado.

3. N
o que tange ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pátria tornou-se também mais rígida, entendendo tratar-se de uma etapa antecedente do reconhecimento pessoal presencial, não podendo aquele servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo.
Precedentes do STF e STJ.

4.
Em análise dos autos do inquérito policial,
extrai-se que não houve observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas.
Em juízo, não consta no Termo de
Audiência
a realização do procedimento de reconhecimento
pessoal ou fotográfico
, nos termos do Art. 226 do CPP.

5.
Considerando que os réus não foram presos em flagrante, que os reconhecimento
s
feito
s
pelas vítimas
são
nulo
s
e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento,
não há prova indene de dúvidas quanto à participação dos acusados no crime, assim,
cumpre aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver os apelantes, nos termos do Art. 386, inc.
V
do CPP.

6
. Recurso
s
conhecido
s
e provi
do
s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.